Tribunal: TJSP
Processo: 1042764-23.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Câmara Municipal de Ribeirão Preto – Impetração feita por vereador contra ato do Presidente da Câmara Municipal – Tramitação de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal – Pretensão de anulação sob a alegação de nulidades – Impossibilidade – Inexistência de vícios formais ou ilegalidade constitucional – Ato praticado dentro dos ditames da legislação –

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Câmara Municipal de Ribeirão Preto – Impetração feita por vereador contra ato do Presidente da Câmara Municipal – Tramitação de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal – Pretensão de anulação sob a alegação de nulidades – Impossibilidade – Inexistência de vícios formais ou ilegalidade constitucional – Ato praticado dentro dos ditames da legislação – Ausência de argumentos capazes de inquinar a regularidade formal do processo perante o legislativo municipal – Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em atos próprios do Poder Legislativo, mormente em questões interna corporis e sem verificação de violação dos princípios intrínsecos e extrínsecos de validade dos atos administrativos praticados – Admissibilidade de controle meramente formal dos atos impugnados pelo Judiciário – Sentença denegatória da ordem impetrada mantida – Ausência de comprovação de má-fé, ou dolo, tampouco de alteração da verdade dos fatos – Decorrências naturais de uma beligerância aguda no processo – Condenação em litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça, e ainda determinações à Câmara Municipal, afastadas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.